Tribunal: TJMT
Processo: 1019733-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019733-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), DEISE TASSIANA MARCHIORO - CPF: 018.646.191-71 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS PRATES - CPF: 068.550.369-02 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (EMBARGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VENDA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Deise Tassiana Marchioro Prates e Antônio Marcos Prates contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto na Ação de Manutenção de Posse, envolvendo contrato de arrendamento rural na comarca de Sinop/MT.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes sustentam a ocorrência de erro material e omissão na decisão embargada, alegando: (i) a irrenunciabilidade do direito à renovação automática do contrato de arrendamento rural, nos termos do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e do Decreto no 59.566/66; (ii) a necessidade de análise da jurisprudência da própria Câmara quanto à nulidade de cláusulas restritivas de direitos agrários e ao direito de preferência dos arrendatários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada todas as questões levantadas no agravo, concluindo pela impossibilidade de renovação automática do contrato de arrendamento, ante a previsão expressa de prazo determinado e a ciência inequívoca dos embargantes quanto à alienação do imóvel.

5. A alegação de erro material não prospera, pois os fundamentos adotados na decisão recorrida observam a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

6. Não há omissão a ser suprida, sendo evidente o intuito dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível nos estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"
Não há omissão ou erro material em acórdão que analisa de forma fundamentada a controvérsia acerca da impossibilidade de renovação automática de contrato de arrendamento rural por prazo determinado, quando há cláusula expressa prevendo seu termo final e ciência inequívoca dos contratantes
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEISE TASSIANA MARCHIORO PRATES
e
ANTONIO MARCOS PRATES
em face do acórdão proferido em ID 267839767, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes na Ação de Manutenção de Posse n.o 1015722-92.2024.8.11.0015, referente ao contrato de arrendamento rural sobre áreas situadas na comarca de Sinop/MT.

Em suas razões de ID 269846761, os embargantes alegam, em síntese:

- a existência de erro material na decisão, por não observar a irrenunciabilidade do direito à renovação automática do arrendamento rural, assegurado pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e pelo Decreto no 59.566/66;

- a ocorrência de omissão, na medida em que o acórdão deixou de analisar a jurisprudência recente da própria Câmara sobre a nulidade de cláusulas restritivas de direitos agrários, bem como o direito de preferência dos arrendatários, violado com o arrendamento a terceiros;

- a necessidade de atribuição de efeito infringente aos embargos, por se tratar de matéria de ordem pública agrária.

A Embargada apresentou contrarrazões em ID 271032889, pugnando pela improcedência dos embargos.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de erro material e omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“A controvérsia recursal reside em determinar se os agravantes, Antônio Marcos Prates e Deise Tassiana Marchioro, têm direito à manutenção da posse do imóvel objeto de arrendamento rural, com base na alegação de renovação automática do contrato, em razão da ausência de notificação prévia pelo agravado, Milton Ceolatto, conforme exigido pelo art. 22 do Decreto n.o 59.566/66 e pelo art. 95, IV, da Lei n.o 4.504/64.

Por outro lado, o agravado sustenta que o contrato de arrendamento foi firmado por prazo determinado, prorrogado mediante adendo contratual até 30/07/2024, com ciência inequívoca dos agravantes acerca do termo final e da alienação da propriedade, de modo que a notificação seria desnecessária, afastando-se, assim, a possibilidade de renovação automática e qualquer direito possessório após o prazo contratual.

Com efeito, analisando os autos, verifico que os agravantes colacionaram em ID 227417194 dois contratos de arrendamentos, e um adendo contratual.

A clausula 3a dos contratos de arrendamentos definem o termo final dos contratos em 30/07/2023, podendo haver prorrogação por meio de adendo contratual, veja:

Ainda, observo que o contrato de arrendamento traz em sua clausula 8a, §1o, a expressa informação quanto à intenção do arrendador em vender frações das áreas rurais, bem como a anuência e renuncia ao direito de preferencia por parte dos arrendatários:

Importante frisar que os contratos estão devidamente assinados com reconhecimento de firma.

Ainda, conforme relatado pelos próprios autores/agravantes na petição inicial, após a venda da fazenda, houve a notificação informal para a desocupação da área por parte do requerido/agravado, vejamos o trecho da exordial (ID 227417187):

Entretanto, após divergências, as partes efetuaram um adendo contratual, prorrogando o termino do arrendamento rural para 30/07/2024, bem como declarando a ciência dos arrendatários quanto a efetivação da venda da fazenda:

Diante dos documentos apresentados, resta clara a impossibilidade de renovação automática do contrato de arrendamento, já que houve ciência inequívoca da venda da fazenda pelos arrendatários, registrada no adendo contratual e o

contrato foi firmado por prazo determinado, com estipulação clara de termo final (30/07/2024).

Assim, não há como sustentar a tese de prorrogação do contrato por falta de notificação no prazo legal, prevista no art. 22 do Decreto n.o 59.566/66 e no art. 95, IV, da Lei n.o 4.504/64. A notificação foi efetivamente demonstrada, e o contrato, por possuir prazo certo, afasta a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes.

Nesse sentido, esta e. Câmara já julgou casos semelhantes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –

DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

-

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FINDO DO PRAZO DETERMINADO – CLÁUSULA EXPRESSA FIRMADA ENTRE ARRENDATÁRIOS E ARRENDADORES DE DESOCUPAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – DECISÃO

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se mostra desnecessária a notificação prévia quando o contrato de arrendamento rural previu expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, não prevendo a necessidade de notificação.

No caso, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula resolutiva expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o pacto firmado entre as partes.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso renovado contrato automaticamente, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, sendo vedado o comportamento contraditório, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis. (N.U 1013536-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023) (Grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Da detida análise ao Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que não haveria prorrogação do contrato (contrato ao ID n.o 89078463), contudo, o Recorrente recusa-se a deixar a imóvel, mesmo com a finalização da colheita.

Assim, na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao princípio pacta sunt servanda.

Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel não merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RAC 1020354-80.2022.8.11.0000, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 25/01/2023). (Grifei)

Ainda, cito outros precedentes desta e. Corte no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes que firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, respeitando o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1013196-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DETERMINADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Marcio Rosina contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural, pretendendo a manutenção na posse e a emissão de carta de anuência, após o fim do prazo contratual.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se a ausência de notificação formal para retomada do imóvel enseja a renovação automática do contrato de arrendamento rural, cujo prazo se encerrou em 20/05/2024, conforme estipulado em contrato com cláusula expressa.

III. Razões de decidir

1. O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes prevê prazo determinado, sem a necessidade de notificação para desocupação ao término.

2. A ausência de notificação não gera a renovação automática do contrato, conforme jurisprudência predominante, visto que o contrato contém cláusula resolutiva expressa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de notificação formal para retomada do imóvel rural, quando previsto prazo determinado e cláusula expressa de desocupação no contrato, não enseja a renovação automática do contrato de arrendamento."

Dispositivos relevantes citados:

Estatuto da Terra, art. 22, §1o; Decreto no 59.566/66, art. 22.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0005803-07.2013.8.11.0040; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 10175224520208110000.

(N.U 1019797-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (Destaquei).

Por fim, outro ponto relevante é a prova testemunhal produzida nos autos.

As testemunhas indicadas pelos próprios agravantes confirmaram que os insumos e maquinários da fazenda foram retirados e o caseiro da fazenda já realizou sua mudança.

Tais informações foram corroboradas por fotografias colhidas em 20/08/2024, que comprovam a desocupação do imóvel.

Portanto, os elementos fáticos e documentais demonstram que os agravantes já desocuparam a fazenda, sendo contraditória a pretensão de manutenção da posse com fundamento na renovação automática do contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.” (sic – original com destaques)

Conforme se vê acima, o acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia posta nos autos, reconhecendo a validade do contrato de arrendamento rural com prazo determinado, cuja vigência expirou em 30/07/2024, nos termos do aditivo contratual firmado pelas partes, bem como a ciência inequívoca dos arrendatários acerca da alienação da propriedade.

Ademais, restou consignado que, em se tratando de contrato agrário com prazo certo e determinado, não há que se falar em renovação automática quando a própria avença estipula o termo final e as partes anuem quanto à extinção da relação contratual, afastando-se a necessidade de notificação específica para tanto.

As alegações de nulidade da cláusula de não renovação automática, bem como da violação ao direito de preferência, foram devidamente analisadas no julgamento do agravo de instrumento, tendo a Turma Julgadora concluído pela improcedência da pretensão recursal.

Assim, o que se verifica é o mero inconformismo dos embargantes com a decisão que lhes foi desfavorável, portanto, não vislumbro a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025